Tribunal: STF
Processo: Rcl 62914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001014-91.2014.5.02.0084, que negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 688.267 (tema 1022: (“Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”), paradigma da repercussão geral, porquanto o relator do processo trabalhista teria ignorado a determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do referido tema.



    Diante disso, requer “o sobrestamento do Processo nº 0001014- 91.2014.5.02.0084, que tem como Reclamante Maria Conceição Aparecido do Espírito Santo, até o julgamento completo, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.022”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região determinou a reintegração de Maria Conceição Aparecido do Espírito Santo, ora beneficiária, à empresa reclamante, por entender pela necessidade de motivação da dispensa da empregada contratada via concurso público. Esse tema, por sua, vez, consiste na matéria tratada nos autos do referido RE 688.267 (tema 1.022), paradigma da repercussão geral. 



    Confira-se o teor da decisão reclamada, na parte em que interessa:



    “Incontroverso nos autos que a reclamante foi admitida na reclamada em 29/12/1989, por meio de concurso público e pelo regime celetista e demitida imotivadamente em 07/05/2012, tratando-se a reclamada de empresa pública federal e a autora de empregada pública. 



    Razão lhe assiste. 



    A magistrada de primeiro grau não acolheu a pretensão da autora sob o fundamento de que a reclamada, empresa pública, sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas (art. 173, § 1º da CF/88), sendo seus empregados celetistas, não havendo estabilidade ou necessidade de motivação, aplicando a OJ 247 do C. TST. Logo, os seus empregados se submetem ao regime jurídico celetista sendo desnecessária a motivação do ato administrativo demissional, pois o réu possui o direito potestativo de rescisão do contrato de trabalho. 



    Ocorre que, a despeito do entendimento esposado na origem, da qual inclusive compartilhava esta E. Turma, a irresignação da autora merece prosperar, em razão de recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.998/PI pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a Suprema Corte entendeu que o dever de motivar o ato de despedida de empregados públicos aplica-se a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, exigindo-se, portanto, de todos os entes da administração pública indireta a necessidade de motivação para a prática legítima do ato de rescisão unilateral do contrato de trabalho. 



    (...)



    E nem se alegue a impossibilidade de aplicação do Recurso Extraordinário nº 589.998 ao presente feito, porquanto o C. STF rejeitou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Assim, como a reclamada é empresa púbica, empresa da administração indireta federal, tinha a obrigação de motivar o ato de dispensa da reclamante, sob pena de nulidade, agora reconhecida. 



    Impõe-se, portanto, declarar a nulidade da dispensa sem justa causa e a consequente reintegração da autora no emprego, fazendo jus a reclamante aos salários (férias + 1/3, 13ºs salários, FGTS), vencidos e vincendos, bem como as demais vantagens referentes ao período, desde a data de sua dispensa até a efetiva reintegração no emprego, que deverá ser comprovada nos autos pela reclamada”. (eDOC 7 - ID: 6e91d8b8, p. 4, grifo nosso)



    Em face da referida decisão, foi interposto recurso de revista, em 4.3.2016 (eDOC 8, ID: 9f7fa11e), o qual teve o seguimento negado, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento (eDOC 9, ID: 914d8a65).



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo, em 15.9.2023.



    No ponto, ressalto que, em 13.12.2018, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA DE SEUS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da necessidade de motivação para a dispensa de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por meio de concurso público. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (RE 688.267 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.2.2019; grifo nosso)



    Destaco ainda que, o Ministro Relator Alexandre de Moraes, em 11.6.2019, determinou a suspensão nacional de todos os feitos que envolvam a necessidade de motivação da dispensa de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Eis o teor da referida decisão:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à ‘dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público’ (DJe de 11/2/2019, Tema 1022). 



    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015,). 



    Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral. 



    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.



    (...)”. (DJe 12.6.2019)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao deixar de suspender a tramitação do feito, negando seguimento ao recurso interposto, violou a autoridade da determinação de suspensão nacional proferida por esta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0001014-91.2014.5.02.0084, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 688.267, tema 1.022 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente